Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-85.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ameaça no contexto de violência doméstica. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. Autoria e materialidade comprovadas. DOSIMETRIA. PATAMAR MÍNIMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PLEITEAR. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece de pedido já concedido pela sentença diante da manifesta falta de interesse recursal. No caso, o réu já foi beneficiado pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Recurso parcialmente conhecido.
2. O conjunto probatório é firme e suficiente no sentido de que o réu proferiu ameaças à vítima.
3. Inviável o pleito da Defesa de reduzir da pena para patamar inferior ao mínimo legal, pois a pena foi fixada em quantia mínima nas três fases da dosimetria da pena.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
5. O valor indenizatório estabelecido merece ser reduzido, sobretudo se considerada a gravidade dos fatos, as condições econômicas das partes e a extensão do dano para a vítima, devendo servir como fator inibidor, em face do caráter pedagógico da condenação, não podendo ensejar, contudo, enriquecimento sem causa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.